Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710809-20.2020.8.07.0007 APELANTE: MARCIO RIBEIRO DA SILVA APELADO: DIVINA HELENA DA CRUZ FREITAS DESPACHO A r. sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial (id. 27153750), foi disponibilizada no DJe em 11/06/2021, sexta-feira (ids. 27153752 e 27153763), considerando-se publicada em 14/06/2021, segunda-feira. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição de apelação iniciou-se em 15/06/2021, terça-feira, e encerrou-se em 05/07/2021, segunda-feira. Por outro lado, diante da interposição do recurso de apelação pelo embargado em 24/06/2021, quinta-feira (id. 27153754), portanto, antes do término do prazo recursal, foi proferido despacho em 25/06/2021, para que a embargante apresentasse contrarrazões (id. 27153757), o qual foi disponibilizado no DJe em 28/06/2021, segunda-feira (id. 27153758), considerando-se publicado em 29/06/2021, terça-feira. Desse modo, a contagem do prazo de 15 dias úteis para a apresentação de contrarrazões à apelação iniciou-se em 30/06/2021, quarta-feira, com término em 21/07/2021, quarta-feira. Nesse contexto, nos termos da manifestação da apelada-embargante (id. 27174910), é manifesto o equívoco constante da certidão expedida pela Secretaria da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga quanto ao término do prazo para contrarrazões (id. 27153762). Isso posto, de modo a evitar eventual alegação de nulidade, intime-se a apelada-embargante para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora